Tribunal: STF
Processo: Rcl 71736
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo do Nascimento Costa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5047320-59.2018.4.02.5101, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    O reclamante afirma que a presente reclamação impugna acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento “ao recurso de apelação da Universidade Federal do Rio de Janeiro para julgar improcedente o pedido inicial” e, nessa medida, “afrontou o precedente vinculante do Recurso Extraordinário 837311/PI, decorrente do Tema 784”(e-Doc 1, p2), uma vez que 



    “[i]gnorou que, após a exoneração do primeiro colocado para o cargo de Biólogo-Geral, a respectiva vaga de Biólogo-Geral vaga 281318 foi convocada e preenchida pelo terceiro colocado para Biólogo-Zoologia, com preterição do segundo aprovado para Biólogo-Geral, o ora reclamante MARCELO DO NASCIMENTO” (e-Doc 1, p 6).



    No ponto, argumenta que



    ”[r]esta incontroverso nos autos originários que o ora reclamante Marcelo do Nascimento Costa foi aprovado em segundo lugar para o cargo de Biólogogeral1 em concurso promovido pela UFRJ, tendo Lucas Oliveira ficado em 1º lugar. 



    Também resta incontroverso nos autos, que Lucas Oliveira, então aprovado em 1º lugar para a única vaga oferecida, foi assim nomeado para o cargo de BiólogoGeral, vaga 281318 em 31/07/17, abaixo reproduzido: (...)



    Também resta incontroverso nos autos originários que, com o pedido de exoneração de Lucas Oliveira em 04/12/172 , o mesmo cargo vago (vaga 281318) foi preenchido em 27/03/18 por Fábio Hepp, que por sua vez, fora aprovado não para Biólogo-Geral, mas, sim, em terceiro lugar para Biólogo-Zoologia. (...)



    Logo, houve PRETERIÇÃO DO ORA RECORRENTE MARCELO, APROVADO EM 2º LUGAR NO CONCURSO PARA BIÓLOGO GERAL”. (e-Doc 1, p2-6).



    Requer, assim, 



    “b) com fulcro no art. 989, II, do CPC, a concessão de medida cautelar inaudita altera parte para suspensão dos efeitos do ato reclamado, qual seja, o v. acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferido no julgamento da apelação cível nº 5047320- 59.2018.4.02.5101/RJ;



    f) finalmente, com fulcro no art. 988, II, CPC, seja confirmada a medida cautelar e julgada inteiramente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, qual seja, o v. acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferido no julgamento da apelação cível nº 5047320-59.2018.4.02.5101/RJ, para que os pedidos iniciais da ação nº 5047320-59.2018.4.02.5101/RJ sejam julgados inteiramente procedentes, ou mesmo que haja o simples restabelecimento da r. sentença proferida pela 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em quaisquer das hipóteses com a inversão da sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão do do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferido nos nos autos da Apelação nº 5047320-59.2018.4.02.5101, cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. NOMEAÇÃO. DIREITO. VACÂNCIA.



    1. O autor/apelado classificou-se em 2º lugar, da ampla concorrência, no concurso que oferecia apenas uma vaga para o cargo de Biólogo Geral, opção de vaga B-205, e alega ter sido preterido em sua nomeação, ao argumento de que, embora o primeiro colocado tenha tomado posse, ainda durante a validade do concurso foi exonerado, restando configurada a vacância do cargo, e, por conseguinte, o direito à nomeação.



     2. Em matéria de concurso público, o direito à nomeação concretiza-se: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (enunciado nº 15 da Súmula do STF); e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrado de forma cabal pelo candidato (STF, Tribunal Pleno, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fuz, DJe: 18/04/2016, com repercussão geral reconhecida). 



    3. Neste caso, além de o apelado ter se classificado fora das vagas oferecidas no edital, não comprovou a ocorrência de hipótese de preterição reconhecida na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, não há falar em direito à nomeação.



     4. Para o cargo em questão foi oferecida apenas uma vaga, sendo certo que o primeiro colocado foi convocado e empossado, de modo que cumprido, pela apelante, o dever de nomear o candidato aprovado dentro das vagas oferecidas.



     5. A exoneração do primeiro colocado, alguns meses depois da posse, por si só, não confere ao apelado direito à nomeação, porquanto se trata de vacância de cargo de servidor já empossado, e, como explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, faz-se necessária a comprovação da preterição, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Por outro lado, a simples declaração de vacância do cargo não pode ser considerada prova inequívoca da necessidade da Administração em provê-lo. 



    6. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça: ‘candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração’ (RMS 47.861/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015).



     7. Apelação e remessa necessária providas”. 



    A presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 14/9/24, quando já havia acórdão do Plenário deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo, assim, a decisão que negou seguimento ao ARE nº 1.496.317, sob o fundamento da impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação de cláusulas editalícias por meio do apelo extremo, incidindo ao caso as Súmulas nºs 279 e 454 do STF.



    Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 5047320-59.2018.4.02.5101.



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Outrossim, a reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. Em outras palavras, a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente